Tribunal: TJDFT
Processo: 0707503-22.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo réu contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo sua condenação pela prática do crime de parcelamento irregular do solo urbano (art. 50, I e parágrafo único, I e II, da Lei 6.766/79).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de individualizar a conduta do embargante e demonstrar sua atuação dolosa; (ii) analisar se houve contradição ao reconhecer a autoria e materialidade do crime com base em provas que não o mencionariam diretamente; (iii) definir se as qualificadoras previstas no art. 50, parágrafo único, I e II, da Lei 6.766/79 foram indevidamente aplicadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O voto conduto do acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada todas as alegações do embargante, não se verificando qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios.
4. A individualização da conduta do embargante foi devidamente realizada, com base na simultaneidade da venda da chácara e do recebimento, como parte do pagamento, de cessão de direitos sobre fração do imóvel, evidenciando sua participação consciente e voluntária no início do parcelamento irregular.
5. A presença das qualificadoras previstas no art. 50, parágrafo único, I e II, da Lei 6.766/79 fundamentadas nas cessões de direitos, recibos, transferências e informações da Terracap que demonstram a venda de lotes sem título legítimo de propriedade e em área pública.
6. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão ou promover nova valoração das provas, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41 e art. 619; Lei 6.766/79, art. 50, I e parágrafo único, I e II; Lei 9.605/1998, art. 63.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.321.780/SP; TJDFT, Acórdãos 1649687 e 1644005.